Tribunal: STF
Processo: ARE 1396677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia a ser analisada nos autos, diz respeito ao direito do autor, servidor do Município de Conselheiro Lafaiete, à progressão horizontal na carreira, por merecimento.



    Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que o autor ingressou na função de motorista, nível IV, padrão D, em 01/02/2006 por meio de concurso público, no Município de Conselheiro Lafaiete.



    No caso do Município, o Plano de Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Lei nº 3.597/94, no âmbito da progressão horizontal, estabelece:



    (...)



    Segundo a referida legislação, a progressão por antiguidade será dada de maneira horizontal e de forma automática, a cada período de 03 (três) anos e a progressão por merecimento/promoção é condicionado à criação de comissão, existência de vagas e aprovação, nos termos e condições estabelecidos nos artigos 24 a 27.



    Destarte, extrai-se que os requisitos exigidos pela legislação de regência para concessão da progressão horizontal ao servidor são apenas o cumprimento do interstício no cargo efetivo, conceito favorável na avaliação e desempenho e não ter sofrido pena disciplinar.



    Assim, o cumprimento do requisito temporal instituído na legislação de regência restou efetivamente demonstrado, assim como não há punição disciplinar trazida aos autos.



    Lado outro, observa-se que o servidor não foi submetido à avaliação de desempenho pela Administração Pública, sendo certo que é dever do ente público promover a avaliação de desempenho dos servidores, desde a data em que criado o benefício da progressão horizontal pela legislação municipal, não sendo razoável imputar prejuízo ao servidor em razão da inércia da Administração Pública.



    (...)



    Neste diapasão, as alegações de limitação orçamentária ou gastos demasiados, também não podem servir de óbice para a satisfação de direito adquirido pelos servidores, quando satisfeitas as condições, como é a lide em foco. (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente